Tribunal: TJSP
Processo: 1129382-88.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Indenização por danos causados em imóvel alugado. Limitação da responsabilidade pelos danos atribuída à Locatária consoante vistorias realizadas no início e final da locação. Perícia que identificou os danos, mas não estimou os custos de reparação, impondo-se a liquidação por arbitramento. Insurgência da Autora contra a distribuição da sucumbência que, de fato, a favoreceu. Recursos

Ementa:
Indenização por danos causados em imóvel alugado. Limitação da responsabilidade pelos danos atribuída à Locatária consoante vistorias realizadas no início e final da locação. Perícia que identificou os danos, mas não estimou os custos de reparação, impondo-se a liquidação por arbitramento. Insurgência da Autora contra a distribuição da sucumbência que, de fato, a favoreceu. Recursos desprovidos.